Tribunal: TJDFT
Processo: 0712935-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte autora não apresentou contrarrazões.
2. Recurso Inominado interposto pela parte ré, onde pleiteia a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei n.8.078/1990).
4. A prova documental comprova a assinatura do contrato de empréstimo com desconto em folha (Cédula de Crédito Bancário mediante Utilização de Cartão de Crédito Consignado – ID 12919558 – pág. 3), no valor de R$ 10.465,81(dez mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos), divididos em 60 (sessenta) parcelas de R$ 226,73 (duzentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos). Houve um erro quanto à cobrança da parcela de n. 42, o que ensejou a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de restrição ao crédito, conforme documento de ID 11006479 – pág. 2.
5. A prova documental comprova que as partes firmaram do contrato de mútuo e de cartão de crédito consignado IDs 9557941 – págs. 1 a 4, e houve a disponibilização do crédito ao mutuário no valor de R$ 7.180,80 (sete mil, cento e oitenta reais e oitenta centavos). Em razão do contratado, foram realizados descontos diretamente em sua folha de pagamento, referente ao RMC (reserva de margem consignada). Vislumbra-se insatisfação com o negócio firmado e uma tentativa de esquiva das obrigações livremente assumidas.
6. Contrato de cartão de crédito consignado. Na forma do art. 30 do CDC, a proposta integra o contrato. O contrato firmado pelas partes litigantes trouxe, com precisão, a natureza do negócio, o número de prestações a que se acha vinculado, o valor das prestações e a taxa respectiva, além do pagamento mínimo da fatura, tudo conforme o disposto no art. 52, inciso IV, do CDC. De outra parte, não há demonstração de vício de consentimento, tampouco, de abusividade ou discrepância nos descontos em folha, de modo que não se encontram devidamente fundamentados os pedidos de declaração de inexistência (quitação) do débito e de nulidade do contrato.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
8. Sem condenação em custas e sem honorários advocatícios.
9. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.